Tribunal: TJES
Processo: 5004351-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004351-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EDEN WALACE CAMPOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

É incontroverso nos autos que todo o contato que o consumidor teve nos autos foram com as pessoas dos fraudadores. Não há qualquer prova nos autos de que o consumidor recebera telefonema dos fraudadores através de número de telefone oficial do banco, conforme indicado na peça vestibular, ou, ainda, que tenha acionado o gerente do banco em tempo hábil para impedir que a transação impugnada fosse efetivada.

Dessa forma, entendo que não há provas mínimas de quebra da segurança da recorrente ou a participação de prepostos seus na fraude, não havendo ato omissivo ou comissivo por ela praticado que tenha funcionado como concausa para a fraude praticada contra o consumidor.

No caso em tela, o consumidor não se atentou para verificar a legitimidade de quem estaria entrando em contato com o mesmo, e, de forma equivocada, praticou todos os atos necessários para que os fraudadores praticassem o golpe e lhe causassem prejuízo, sem qualquer falha no sistema de segurança de dados do banco.

Dessa forma, os prejuízos questionados ocorreram por culpa exclusiva da vítima, não estando presentes os requisitos da responsabilização civil da recorrente pelos danos alegados.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação moral ou material.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004351-88.2022.8.08.0024

RECORREN
TE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDEN WALACE CAMPOS

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EFEITOS DA REVELIA. CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por EDEN WALACE CAMPOS em face de BANESTES S.A e OUTRO alegando que no dia 25.11.2021 recepcionou uma ligação telefônica do número do banco requerido (027 3383-1800) e foi informado sobre suspeita de fraude em sua conta, de modo que seria necessário realizar alguns procedimentos via aplicativo celular, ocasião em que desligou o telefone e se dirigiu ao banco requerido, constatando a ocorrência de fraude em sua conta bancária.

A fraude realizada foi a contratação de um empréstimo no valor de R$31.300,00 e a realização de quatro transferências bancárias para uma conta desconhecida, de responsabilidade da segunda requerida, totalizando o valor de R$9.850,00.

Com receio de suportar maiores prejuízos o requerente optou por quitar o empréstimo, ocasião em que efetuou o pagamento do valor de R$9.850,00, além do valor de R$1.037,23 a título de IOF, totalizando R$11.157,23 de prejuízo material.

Em contestação, a requerida PAGSEGURO INTERNET S.A argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da demanda (ID 13350105).

Decorrido o prazo legal, o requerido BANESTES S.A não apresentou defesa, mesmo devidamente citado, conforme certidão de ID 13544058 e por isso foi decretada a sua revelia.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$11.157,23 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Embargos de declaração foram interpostos e providos (ID 3143047), modificando o dispositivo da sentença para:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o requerido,
BANCO DO ESPIRITO SANTO
, ao pagamento do valor de R$11.157,23 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

O BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega, de forma preliminar, o afastamento da revelia, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a regularidade das transações, contribuição da vítima para a fraude e culpa exclusiva. Ante a inexistência de falha na prestação dos serviços, sustenta a inexistência de danos materiais a serem pagos..

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que o réu, ora recorrente, é revel, nos termos apontados pelo juízo sentenciante. Em que pese a regra vigente nos Juizados Especiais prever que a revelia se dá nos casos de não comparecimento à audiência de conciliação, o caso em apreço se deu em momento de instabilidade diante da pandemia pelo vírus da COVID-19. Por consequência, as audiências não estavam sendo realizadas como de costume.

Em despacho proferido (ID 3142991) pelo juízo
a quo
, foi dispensada a audiência de conciliação e concedido prazo de 15 dias para apresentação de defesa, sob pena de revelia:

Em razão da situação atual de pandemia (COVID-19), a justificar a suspensão do trabalho presencial e implantação de regime de Plantão Extraordinário em todo o Judiciário Estadual (Ato normativo nº64/2020 e 88/2020), bem como tendo em conta o princípio da celeridade, norteador do funcionamento dos Juizados Especiais e que a matéria é de direito,
dispenso a realização de audiência de conciliação e concedo o prazo de 15 dias para defesa, proposta de acordo, devendo a parte autora ser intimada da proposta, preliminares, pedido contraposto e/ou fatos novos, para manifestação em 5 dias.
Após, conclusos para Julgamento antecipado.

O banco recorrente, por sua vez, foi devidamente citado e avisado sobre a possibilidade de revelia no caso de não apresentação de defesa no prazo de 15 dias (ID 3142993):

Conforme certidão acostada no ID 3143005, é possível notar que o banco recorrente não apresentou defesa, sendo considerado, portanto, revel, não havendo que se falar em afastamento dos efeitos da revelia ao caso aqui analisado.

Dito isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços bancários.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Mormente, os argumentos apresentados
não são capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

A responsabilidade civil se resta caracterizada diante da falta de adequação e segurança dos serviços bancários prestados, especificamente o de realização de transações. Compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, o recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Nesse sentido, embora não ocorrendo falha do sistema de segurança do banco, já que o consumidor concorreu para a fraude (tendo em vista que concedeu acesso ao aplicativo do banco instalado em seu telefone celular a terceiro fraudador), o requerido, ao facilitar as operações de empréstimos por meio eletrônico, sem adotar condutas de proteção ao cliente (mesmo ciente da grande quantidade de fraudes em situações como essa), assume o risco de amargar o prejuízo do "empréstimo fraudulento".”

Em verdade, o recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. Nesse sentido, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou a restituição dos danos materiais referente aos valores pagos pelo autor (R$11.157,23).

[...] o requerente recepcionou uma ligação telefônica do número do banco requerido (027 3383-1800) e foi informado sobre suspeita de fraude em sua conta, de modo que seria necessário realizar alguns procedimentos via aplicativo celular.

Após os procedimentos, o consumidor se dirigiu ao banco e constatou a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo (R$31.300,00) e a realização de transferências bancárias para conta desconhecida, totalizando o valor de R$9.850,00.

Com receio de suportar maiores prejuízos o requerente optou por quitar o empréstimo, ocasião em que efetuou o pagamento do valor de R$9.850,00, além do valor de R$1.037,23 a título de IOF, totalizando R$11.157,23 de prejuízo material.

De fato, o número de telefone 027 3383-1800 é do banco requerido, conforme se verifica em rápida pesquisa junto ao google. [...]

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.